Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratuidade de justiça indeferida na origem. Hipossuficiência econômica demonstrada. Acervo probatório demonstra incapacidade do autor para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima. Renda mensal líquida inferior ao parâmetro de 5 salários-mínimos utilizado pelo Tribunal. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98, do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. A jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários-mínimos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, quando, após sopesados os critérios objetivos supra e outros fatores, os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da sua subsistência mínima.
5. No caso em epígrafe, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios,aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários-mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente, além das despesas básicas mensais. As referidas comprovações, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, do CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para deferir à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal: art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995238, AGI 0701737-54.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.